Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO RESCINDENDA NÃO ALTERADA.
1. Ação rescisória ajuizada com o propósito de desconstituir sentença, com fulcro no art. 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil.
2. Os documentos apresentados na presente demanda são os mesmos contidos na ação de origem. Não trouxe a autora novas provas que não as de conhecimento do Juízo por ocasião do julgamento da ação, tampouco apresentou elementos que possam implicar no reconhecimento de que o resultado da demanda seria outro.
3. No exame do caso concreto, o Juízo considerou que, embora o imóvel estivesse registrado em nome da demandada, as provas produzidas nos autos corroboravam a alegação de que o imóvel pertencia à curatelada, cuja transferência da propriedade apenas não teria sido ultimada em razão de impossibilidade circunstancial. Assim, não há fato relevante que tenha passado alheio à percepção do Juízo no que concerne à matéria versada na ação primária.
4. Incabível a utilização da ação rescisória como meio ordinário de impugnação do julgado, dado o caráter excepcional da presente ação desconstitutiva, admitida apenas quando devidamente demonstrados algum dos vícios expressos na norma processual.
5. Inexistindo abuso do direito por parte da requerente, que apenas fez uso regular dos instrumentos processuais a fim de tentar lograr pronunciamento favorável para si, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, cuja aplicação apenas tem lugar quando comprovadas uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
6. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.